Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. CÂNCER DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Consoante a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência.
3. Nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração de médico assistente, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde.
4. É obrigatória a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar e custear a realização do tratamento indicado à paciente portadora de câncer de mama, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, porquanto, diante da gravidade da doença, a assistência é garantida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.